Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708696-20.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESTEVAM DE FREITAS SERVICOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios da parte apelada. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 31 de maio de 2022 14:52:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador